Tribunal: TJDFT
Processo: 0035511-77.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. PRESENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que, em rejulgamento, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, para declarar a exigibilidade de cobrança de ICMS sobre as Tarifas de Uso Do Sistema De Transmissão (TUST) e de Uso Do Sistema De Distribuição (TUSD), ressalvada a manutenção sobre o entendimento de que o consumidor final de energia elétrica não deve arcar com a incidência do ICMS sobre demanda contratada e não utilizada de energia elétrica.
II. Questão em Discussão
2. Análise se o acórdão foi omisso, contraditório, obscuro ou padeceu de erro material.
III. Razões de Decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. Sendo omisso o acórdão embargado, que deu parcial provimento à apelação interposta pelo embargante/réu, para reformar a sentença, quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, devem ser acolhidos os embargos de declaração, para que seja integrado o acórdão embargado.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2°, 86, parágrafo único, e 1.022, I, II e III.
Jurisprudência relevante citada: n/a